Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, suspendeu o prosseguimento do feito para aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.319.232/DF.

2. Diante do julgamento do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por embargos de declaração desprovido de efeito suspensivo, inexiste impedimento para o processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil.

3.Recurso conhecido e provido.